Tribunal: TCU
Processo: 036.423/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra ex-prefeito do Município de Cristalina/GO em razão de irregularidades na gestão dos recursos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) referente ao exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Luiz Carlos Attie, ex-prefeito do Município de Cristalina/GO (gestão 2013-2016), em razão de irregularidades na gestão dos recursos federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) referente ao exercício 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luiz Carlos Attie e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores especificados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 20/06/2014 3.744,00 1/7/2014 936,00 7/8/2014 936,00 1/10/2014 3.072,00 14/11/2014 1.536,00 30/12/2014 1.536,00 21/3/2014 44.186,78 29/4/2014 212,48 7/5/2014 9.272,45 21/5/2014 10.684,97 27/5/2014 451,88 5/6/2014 1.972,16 14/7/2014 9.761,70 15/7/2014 2.555,91 7/8/2014 12.396,29 3/9/2014 42.422,83 9/9/2014 7.102,81 16/9/2014 2.337,14 9/10/2014 7.772,44 12/11/2014 12.422,29 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás, para as providências cabíveis.